Tribunal: TJMT
Processo: 1026864-80.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026864-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SIQUEIRA PINTO - CPF: 231.724.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO PAULO DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 627.448.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), KARLA LORENA DOS SANTOS - CPF: 839.499.171-87 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), IRON SILVA MUNIZ - CPF: 042.929.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026864-80.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: KARLA LORENA DOS SANTOS

EMBARGADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - RECURSO PROVIDO.

A decisão que a acolhe e põe termo à execução tem força de sentença terminativa conforme artigo 485 do Código de Processo Civil, sendo cabível a condenação do exequente em custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026864-80.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: KARLA LORENA DOS SANTOS

EMBARGADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento “
para afastar o comparecimento espontâneo e declarar a ausência de citação válida no prazo prescricional quinquenal e, consequentemente, declarar extinta a Ação de Execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e art. 206, §5º, I, do CC
”.

A embargante aduz que o
decisum
é omisso quanto à necessidade de condenação do embargado nos honorários de sucumbência (art. 85, §11, do CPC).

Pede a reforma do julgado para que sejam sanados os vícios mencionados.

Sem manifestação da parte adversa em razão do decurso do prazo (Id. 90635984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026864-80.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: KARLA LORENA DOS SANTOS

EMBARGADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O acórdão embargado deu provimento ao Agravo de Instrumento que pleiteava a reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Em regra, não há fixação de honorários de sucumbência no julgamento de Agravo de Instrumento, entretanto são devidos em Exceção de Pré-Executividade acolhida (Resp. 1.243.090-RS). Portanto, razão assiste à embargante.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. 1.
Os honorários fixados no início ou em momento posterior do processo de execução, em favor do exequente, deixam de existir em caso de acolhimento da impugnação ou exceção de pré-executividade, com extinção do procedimento executório, ocasião em que serão arbitrados honorários únicos ao impugnante.
Por outro lado, em caso de rejeição da impugnação, somente os honorários fixados no procedimento executório subsistirão. 2.
Por isso, são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório.
3. No caso concreto, a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente, com extinção da execução em relação a oito, dos dez cheques cobrados, sendo devida a verba honorária proporcional. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 664078 SP 2004/0074171-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2011)

Posto isso,
dou provimento
aos Embargos de Declaração. Por conseguinte, condeno a embargada nas custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021